Tribunal: TJDFT
Processo: 0019488-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0019488-76.2017.8.07.0000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, juntadas no ID 59305903, em julgamento dos recursos constitucionais interpostos pelo segundo Exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator